Tribunal: TJDFT
Processo: 0740117-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Pretensão de inclusão de honorários advocatícios fixados no início do cumprimento de sentença em face de beneficiário de gratuidade de justiça. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que decotou o valor referente aos honorários advocatícios do art. 523, § 1o, do CPC da planilha de débito do cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios fixados no início do cumprimento de sentença tem natureza sancionatória à semelhança da multa processual, passível de exigibilidade.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência é remansosa no sentido da natureza sucumbencial dos honorários advocatícios a que se refere o art. 523, § 1o, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade caso o devedor seja beneficiário da gratuidade de justiça. Temas Repetitivos 1190 e 1232 do STJ e julgados do c. STJ.
4. Não foi comprovada a violação à boa-fé objetiva, que ampare a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de Instrumento não provido.
Tese de julgamento: “Os honorários a que se refere o art. 523, § 1o, do CPC tem natureza sucumbencial e sua exigibilidade fica suspensa por força do benefício de gratuidade de justiça.”
________________
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas Repetitivos 1190 e 1232; REsp n. 1.878.507/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2025; REsp n. 1.990.562/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022.